Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-26.2019.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 025.650.751-11 (RECORRENTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), VALDIVAN FERNANDES SANTANA - CPF: 765.091.251-53 (RECORRIDO), NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001866-26.2019.8.11.0051 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Campo Verde

Recorrente(s):

VALDIVAN FERNANDES SANTANA

Recorrido(s):

ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO.
CULPA DA RECORRENTE. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida
ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA

postula indenização por danos materiais no valor de R$ 17.797,00 (dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais), bem como indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito por suposta culpa do Recorrente.

2. Ao analisar as provas dos autos e essencialmente o vídeo com a filmagem do acidente anexado a petição inicial, bem como os depoimentos das partes, entendo que de fato o Recorrente foi o responsável pelo acidente, tendo em vista que na condução do veículo (caminhão) invadiu a via preferencial sem observar a placa de PARE e surpreendeu a Recorrida que não teve tempo de frear ou desviar do veículo do Recorrente.

3. Outrossim, não há qualquer comprovação nos autos de que a Recorrida estaria trafegando em velocidade incompatível com a via, em verdade, a filmagem demonstra de forma clara a dinâmica do acidente e que o Recorrente agiu com imprudência na condução do seu veículo, inclusive, poderia ter causado um acidente mais grave.

4. Os orçamentos trazidos pela Recorrida, bem como a comprovação dos danos no veículo demonstra de forma segura acerca do prejuízo material suportado.

5. Desta feita, entendo que a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, portanto, a sentença de origem não comporta qualquer reparo em relação a condenação por danos materiais.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente VALDIVAN FERNANDES SANTANA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022